Tribunal: CARF
Processo: 15463.722227/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.722227/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSE ROBERTO GIMAEL FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.722227/2016-13
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722227/2016-13

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/11, relativo ao ano-calendário
de 2012, exercício de 2013, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 08/09, foi:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 24/10/2016, fl. 31, o
contribuinte apresentou impugnação em 07/11/2016, fl. 03, com as alegações abaixo:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722227/2016-13

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/20.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme determinação contida na Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas glosadas devem-se a enganos do
recorrente no preenchimento de sua DAA, resultando em imposto a maior a recolher.
Argumenta, também, que em relação às despesas médicas com o profissional José Renato
Avzaradel — que estariam devidamente comprovadas nos autos — declarou por engano
reembolso no valor R$ 1.066,34. Em relação às despesas médicas com Pneumoforum Serviços
Médicos Ltda-ME CNPJ, o reembolso foi de R$ 109,20, mas foi lançado por equívoco R$ 51,61.
O recorrente junta declaração da operadora do plano de saúde — para demonstrar o equívoco em
relação aos reembolsos — e recibos emitidos pelo profissional José Renato Avzaradel.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722227/2016-13

O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, por ausência de comprovação
dos efetivos pagamentos e falta dos requisitos legais nos recibos.
Inicialmente, verifico que a argumentação do recorrente acerca dos reembolsos
erroneamente declarados equivale na prática a um pedido para retificar a sua DAA. Isto não é
possível nesta instância.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, exercício 2013, relativo à infração de Dedução
Indevida com Despesas Médicas.
Dedução com despesas médicas
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722227/2016-13

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722227/2016-13

sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Aos autos o contribuinte anexou os recibos emitidos por José Renato Avzaradel, as
Notas fiscais da Pneumoforum Serviços Médicos Ltda e Diagnostico da América.
Foi anexado ainda, o Demonstrativo do IR c/reembolso, ano de 2012 emitido pela
Eletros-Saúde.
Dos documentos acostados, verifica-se que a despesa com vacinas, efetuada na
Diagnostico da América, fl. 20, não é dedutível, conforme a legislação em regência,
continua a referida glosa.
Para a despesa médica com a empresa Pneumoforum Serviços Médicos Ltda no valor de
R$ 350,00, fl. 19, verifica-se que o reembolso foi de R$ 113,40, fl. 17, sendo assim,
agiu certo a fiscalização ao glosar R$ 61,79.
Com relação a despesas médicas com José Renato Avzaradel no valor de R$ 6.650,00, o
contribuinte não apresentou documentos suficientes para formar a convicção no
julgamento, a respeito da existência ou não de reembolso da referida despesa. Logo
mantêm-se a glosa.
Nesse aspecto, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722227/2016-13

Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 86
DF CARF MF
Original